Tribunal: TJES
Processo: 0020591-53.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020591-53.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: VIRGINIA HELENA MONTEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou nulos os contratos de empréstimo consignado firmados com a parte autora, condenando os réus à restituição em dobro de valores descontados a partir de março de 2021 e ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta ausência de descontos em seu nome, perda de objeto por baixa do contrato antes da demanda judicial e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve perda do objeto por ausência de descontos e baixa administrativa do contrato;
(ii) saber se é devida a restituição de valores a título de danos materiais, na ausência de descontos efetivos;
(iii) saber se o contrato inexistente e a tentativa de desconto fundamentam a condenação por danos morais, ainda que não efetivado o desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A baixa administrativa do contrato não afasta o interesse processual, considerando que o pedido de indenização por dano moral subsiste em razão da contratação fraudulenta e da necessidade de judicialização da controvérsia.
4. Comprovada a inexistência de descontos efetuados pelo banco apelante, é incabível sua condenação à restituição de valores, por ausência de dano material.
5. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a efetivação de descontos para fins de responsabilidade civil, caracterizando dano moral presumido.
6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese de fortuito externo.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.500,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e deve ser mantido.
8. Os honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação estão dentro dos parâmetros legais e não merecem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação do Banco C6 Consignado S.A. à restituição de valores, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A baixa administrativa de contrato fraudulento não afasta o interesse processual quanto ao pedido de indenização por dano moral.
2. A inexistência de descontos efetivos impede a condenação à restituição de valores.
3. A contratação fraudulenta, ainda que sem desconto efetivo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, §1º e §3º; CPC, arts. 1.009 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJRS, AC 5008891-80.2021.8.21.0016; TJES, AC 5000509-62.2022.8.08.0069; TJSP, AC 1005520-46.2023.8.26.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato/Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, sob o Processo nº 0020591-53.2020.8.08.0011, ajuizada por
VIRGINIA HELENA MONTEIRO
em face do Apelante e outros requeridos. A sentença julgou procedente o pedido autoral, declarando nulos os contratos firmados com as instituições financeiras demandadas, condenando-as a restituir em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021) os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da Autora, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em suas razões de apelação, arguiu preliminarmente a perda do objeto por falta de interesse processual, destacando que contrato foi baixado e desaverbado junto ao órgão pagador, com liquidação definitiva antes mesmo do início dos descontos, o que satisfaria a pretensão da Apelada e, no mérito, requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou, em caso de manutenção da condenação, pleiteou, subsidiariamente: i) O afastamento da condenação em danos materiais (restituição de descontos), alegando que não houve descontos; ii) a alteração da restituição de forma dobrada para simples; iii) a redução da indenização por danos morais (R$ 2.500,00); iv) a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

A Apelada, VIRGINIA HELENA MONTEIRO, foi intimada , mas não apresentou contrarrazões ao apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato/Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, sob o Processo nº 0020591-53.2020.8.08.0011, ajuizada por
VIRGINIA HELENA MONTEIRO
em face do Apelante e outros requeridos. A sentença julgou procedente o pedido autoral, declarando nulos os contratos firmados com as instituições financeiras demandadas, condenando-as a restituir em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021) os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da Autora, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em suas razões de apelação, arguiu preliminarmente a perda do objeto por falta de interesse processual, destacando que contrato foi baixado e desaverbado junto ao órgão pagador, com liquidação definitiva antes mesmo do início dos descontos, o que satisfaria a pretensão da Apelada e, no mérito, requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou, em caso de manutenção da condenação, pleiteou, subsidiariamente: i) O afastamento da condenação em danos materiais (restituição de descontos), alegando que não houve descontos; ii) a alteração da restituição de forma dobrada para simples; iii) a redução da indenização por danos morais (R$ 2.500,00); iv) a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

De início, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, motivo pelo qual dele conheço.

1. Da Preliminar de Perda do Objeto (Falta de Interesse Processual)

O Apelante arguiu a perda do objeto, alegando que o cancelamento e baixa administrativa do contrato por ele, antes mesmo do início dos descontos, satisfez a pretensão da Apelada, resultando na falta de interesse de agir.

Observa-se que a ação ajuizada pela Apelada não se limita à declaração de inexistência do contrato/débito e à suspensão dos descontos, mas também busca o pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, com a consequente inclusão de contratos fraudulentos em seu benefício.

Assim, a simples baixa administrativa do contrato pelo banco Apelante, embora possa satisfazer a pretensão de declarar a inexistência da dívida e cessar os descontos, não afasta o interesse processual em relação ao pedido de reparação por danos morais decorrentes do evento ilícito inicial (a contratação fraudulenta, a reserva de margem e a necessidade da Apelada de buscar a via judicial).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a solução administrativa posterior do problema não extingue o interesse de agir quanto ao dano moral alegado, por ser este um reflexo autônomo do ato ilícito. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA, OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. 1.
Preliminar. Perda de objeto. Descabe reconhecer a perda do objeto em razão da baixa administrativa do contrato, eis que o objeto da ação engloba também pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais ante a alegação de fraude perpetrada
. 2. Danos morais decorrentes da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos à emprestimos consignados não contratados, são presumidos (in re ipsa), que prescindem de prova de prejuízo concreto. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto - inclusive o fato de que a parte autora tentou solucionar o problema administrativamente, sem êxito -, sem descurar dos parâmetros e critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência. 3. Mantido o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais fixado na sentença (citação), sob pena de reformatio in pejus. 4. Nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EARESP 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito é devida, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, apenas em relação às cobranças indevidas posteriores à data da publicação do acórdão. No caso, ausente prova concreta de má-fé da instituição financeira demandada, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples quanto ao montante descontado do benefício antes de 30/03/2021 e de forma dobrada quanto ao restante. 5. Verba honorária majorada para 15% do valor da condenação, em atendimento às balizas do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5008891-80.2021.8.21.0016; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 28/07/2025; DJERS 31/07/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1.061/STJ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia.
A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023) (destaquei)

Portanto, o processo deve prosseguir para a análise do mérito quanto ao cabimento do dano moral, razão pela qual,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

2. Do Mérito

A sentença declarou a nulidade dos contratos e condenou o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados (a partir de março de 2021) e ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais.

2.1. Da Condenação por Danos Materiais (restituição de valores)

O Apelante defende o afastamento da condenação em danos materiais, sob o argumento de que não houve descontos de parcelas no benefício da Apelada, tendo o contrato sido liquidado e baixado antes que aqueles se iniciassem.

Ao analisar as razões do Apelante e os elementos dos autos, verifica-se uma contradição no dispositivo sentencial, pois a sentença o condena à restituição em dobro dos valores descontados, embora tenha sido comprovado que o contrato fraudulento aberto junto ao C6 tenha sido liquidado/baixado antes de incidir qualquer desconto.

Verifica-se, portanto, que com relação ao Apelante faz-se incabível a condenação em danos materiais, uma vez que não houveram descontos efetivados pelo mesmo nos proventos de aposentadoria da Apelada.

O dano material, na modalidade de restituição de indébito, exige a comprovação do efetivo pagamento (desconto). Se a Apelante não sofreu os descontos que motivaram o pedido de restituição, não há que se falar em condenação ao ressarcimento por danos materiais.

Portanto, quanto ao ponto, deve ser dado provimento à apelação para afastar a condenação do Apelante à restituição de valores descontados da Apelada.

2.2. Da Indenização por Danos Morais

O Apelante buscou o afastamento ou a redução do valor arbitrado (R$ 2.500,00) a título de danos morais, sob o argumento de que a ausência de descontos afasta o dano moral ou, no mínimo, o torna mero aborrecimento.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme a definição legal do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo a autora pessoa física que se utiliza dos serviços bancários como destinatária final. O banco, por seu turno, é fornecedor de serviços, nos moldes do art. 3º, §2º do mesmo diploma legal.

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A análise detida dos autos revela um conjunto robusto de elementos que, conjugados, convergem inequivocamente para a tese de que o negócio jurídico alegadamente celebrado entre as partes jamais foi efetivamente contratado pela autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Nesse sentido:

Súmula nº 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tema Repetitivo nº 1061/STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso concreto, restou incontroverso a inexistência de contrtação de empréstimo pela Apelada.

A respeito do tema em debate nos autos trago os diversos precedentes que seguem:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis
. 3.
Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor
. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 14/Nov/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000356-53.2022.8.08.0061 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ).
3. No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele.
4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000979-17.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. FABIO BRASIL NERY, Data: 17/05/20224) (destaquei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde.
3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA)
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
BIOMETRIA FACIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO . ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO . FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, DIANTE DO RISCO DO SEU EMPREENDIMENTO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. ART. 42, DO CPC . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0804577-15.2023.8.19 .0054 202400110175, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 07/03/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – relação de consumo –– empréstimo consignado – contrato eletrônico que é lícito - captação de biometria facial, contudo, que não atende ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES – art. 6º da mesma norma que prevê a irregularidade da contratação nessas condições –
captação da biometria facial que pode decorrer de fraude e cabia ao réu provar de forma cabal a regularidade, ônus do qual não se desincumbiu – ausência de prova da manifestação válida da vontade – art. 14, caput, CDC – Súmula 479 do STJ – fortuito interno - declaração de inexistência do contrato que é de rigor
– devolução em dobro dos valores já descontados – dano moral – inocorrência – ausência de devolução do valor indevidamente recebido - sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005520-46.2023.8.26 .0024 Andradina, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 09/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral .
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

Merece destaque, ainda, não se tratar a hipótese
sub judice
de fortuito externo: ‘aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação’ (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-25), porquanto a fraude noticiada nos autos está ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno.

Portanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo perfeitamente configurada a violação aos direitos de personalidade da apelada. A tentativa de descontos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, fundado em contrato inexistente, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, atingindo sua esfera íntima e patrimonial de forma grave.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO
. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA, OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. 1. Preliminar. Perda de objeto. Descabe reconhecer a perda do objeto em razão da baixa administrativa do contrato, eis que o objeto da ação engloba também pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais ante a alegação de fraude perpetrada. 2.
Danos morais decorrentes da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos à emprestimos consignados não contratados, são presumidos (in re ipsa), que prescindem de prova de prejuízo concreto. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto
- inclusive o fato de que a parte autora tentou solucionar o problema administrativamente, sem êxito -, sem descurar dos parâmetros e critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência. 3. Mantido o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais fixado na sentença (citação), sob pena de reformatio in pejus. 4. Nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EARESP 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito é devida, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, apenas em relação às cobranças indevidas posteriores à data da publicação do acórdão. No caso, ausente prova concreta de má-fé da instituição financeira demandada, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples quanto ao montante descontado do benefício antes de 30/03/2021 e de forma dobrada quanto ao restante. 5. Verba honorária majorada para 15% do valor da condenação, em atendimento às balizas do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5008891-80.2021.8.21.0016; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 28/07/2025; DJERS 31/07/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1.061/STJ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061).
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como
resta configurada situação geradora de danos morais
.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021) (destaquei)

No caso em exame, restou demonstrada a fraude e que os descontos recairiam sobre benefício previdenciário, causando evidente abalo emocional à recorrente, a qual teve de socorrer-se ao Judiciário para evitar prejuízos financeiros. A reparação por dano moral, nesse cenário, é não apenas legítima, como necessária para garantir o restabelecimento do equilíbrio e a função pedagógica da indenização.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Dessa forma, entendo justo e proporcional o quantum indenizatório fixado em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, valor inferior a dois salários mínimos, e que atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter sancionador da medida, essencial para evitar que novos consumidores sejam atingidos por situações similares, não havendo porque alterar o julgado.

2.3. Dos Honorários Advocatícios

O Apelante requereu a redução dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, para 10%.

O percentual fixado na sentença (12%) está dentro do limite legal de 10% a 20% sobre o valor da condenação. O
quantum
fixado é razoável, considerando o trabalho realizado, não havendo razão para reforma-lo.

Assim, nego provimento ao apelo neste ponto.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação,
rejeitar a preliminar de ausência de interesse
, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. à restituição de valores

(danos materiais), ante a ausência de comprovação da efetivação de descontos de parcelas no benefício da Apelada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários recursais.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar